Tribunal: STJ
Processo: 0107330-91.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083122 - RN(2026/0107330-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WDAMAR PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DI ANGELIS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - RN010455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA. FUNÇÃO DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa, conforme
o, §
art. 2
2o, da
.
Lei n. 12.850/2013
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de periculosidade.
3. Outra questão é analisar a possibilidade de juntada de documentos novos, consistentes em
reportagens jornalísticas, após a interposição de agravo regimental, para sustentar a tese de erro
de identidade e revisar medida cautelar de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a integração
do agravante à organização criminosa armada, com suposta função de liderança, participação em
diversos grupos de WhatsApp e diálogos extraídos de seu celular, evidenciando gravidade
concreta e risco atual à ordem pública, o que justifica a custódia para interromper ou diminuir a
atuação da facção.
5. A jurisprudência do STJ sustenta que a prisão preventiva é justificada para interromper a
atuação de integrantes de organização criminosa.
6. O conteúdo jornalístico apresentado como documento novo não foi objeto de exame pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, e seu conhecimento direto por esta Corte
configuraria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56732944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 87114f8b-1c0b-4f90-a476-72b969c299e1

7. A petição apresentada após a interposição do agravo regimental configura inovação recursal,
ao buscar inserir tese não deduzida na inicial do habeas corpus.
8. A controvérsia sobre a identidade do agravante demanda apreciação probatória própria da
instrução, o que não se compatibiliza com a via estreita do
, que não comporta
habeas corpus
dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e interromper a
atuação de organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 315;
,
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF,
, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
STJ, AgRg no
HC 95024/SP
20/2/2009;
HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
999.068/RO,
30/6/2025;
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
213.962/MG,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
30/6/2025;
998.742/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, A
26/6/2025;
gRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
910.134/SP,
de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
24/2/2025;
840.300/SC,
AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
Turma, DJEN de
STJ,
14/3/2024;
1.047.066/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 87114f8b-1c0b-4f90-a476-72b969c299e1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083122 - RN(2026/0107330-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WDAMAR PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DI ANGELIS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - RN010455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA. FUNÇÃO DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa, conforme
o, §
art. 2
2o, da Lei n. 12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de periculosidade.
3. Outra questão é analisar a possibilidade de juntada de documentos novos, consistentes em
reportagens jornalísticas, após a interposição de agravo regimental, para sustentar a tese de erro
de identidade e revisar medida cautelar de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a integração
do agravante à organização criminosa armada, com suposta função de liderança, participação em
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

diversos grupos de WhatsApp e diálogos extraídos de seu celular, evidenciando gravidade
concreta e risco atual à ordem pública, o que justifica a custódia para interromper ou diminuir a
atuação da facção.
5. A jurisprudência do STJ sustenta que a prisão preventiva é justificada para interromper a
atuação de integrantes de organização criminosa.
6. O conteúdo jornalístico apresentado como documento novo não foi objeto de exame pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, e seu conhecimento direto por esta Corte
configuraria indevida supressão de instância.
7. A petição apresentada após a interposição do agravo regimental configura inovação recursal,
ao buscar inserir tese não deduzida na inicial do habeas corpus.
8. A controvérsia sobre a identidade do agravante demanda apreciação probatória própria da
instrução, o que não se compatibiliza com a via estreita do
, que não comporta
habeas corpus
dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e interromper a
atuação de organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 315;
o, § 2o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
STJ, AgRg no
HC 95024/SP,
20/2/2009;
HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
999.068/RO,
30/6/2025;
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
213.962/MG,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
30/6/2025;
998.742/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, A
26/6/2025;
gRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
910.134/SP,
de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
24/2/2025;
840.300/SC,
AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
Turma, DJEN de
STJ,
14/3/2024;
1.047.066/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 16/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

Trata-se de agravo regimental interposto por WDMAR PEREIRA DE ALMEIDA
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 216-223).
habeas corpus
Nas razões, a defesa sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por
ilegalidade ao endossar fundamentação genérica baseada em gravidade abstrata, sem enfrentar as
teses concretas e individualizadas do caso.
Sustenta: (i) ausência de indícios suficientes de autoria, por inexistir prova técnica
que vincule o agravante ao codinome “Cabuloso”, apontando a falta de perícia de voz, de
vínculo contratual da linha telefônica e de apreensão do aparelho supostamente utilizado, além
de o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.o
não explicar o método de
18/2025
identificação do agravante; (ii) manifesta desproporcionalidade da medida extrema, em afronta
ao princípio da homogeneidade, porque a suposta participação do agravante se limitaria a uma
única transação de R$ 220,00, tornando a custódia cautelar mais gravosa do que eventual pena
em caso de condenação, à vista da provável fixação de regime inicial mais brando e
possibilidade de substituição por restritivas de direitos; e (iii) suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão, pois o agravante tem condições pessoais favoráveis e corrés do mesmo
processo foram beneficiadas com monitoramento eletrônico, sem justificativa individualizada
para tratamento mais severo ao agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"O Tribunal a quo manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

"[...]
Na decisão que decretou a prisão preventiva, a autoridade impetrada consignou o
seguinte:

“Os elementos informativos coligidos demonstram a existência de associação
criminosa estruturada, estável e permanente, dedicada ao tráfico de drogas e à
lavagem de capitais, cujos integrantes desempenham funções definidas e
complementares.
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

A gravidade concreta das condutas, o vulto da quantidade de drogas
apreendidas, a divisão de tarefas entre os membros e a vinculação com facção
criminosa indicam risco acentuado à ordem pública, justificando a decretação da
prisão preventiva como medida adequada e necessária à interrupção das
atividades ilícitas e à preservação da credibilidade da Justiça.
(...)
No caso em exame, o
revela-se de forma patente.
periculum libertatis
A investigação
demonstra que os investigados integram associação criminosa organizada, com
estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e estabilidade temporal, dedicada ao
tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
(...)
No caso concreto, a análise dos dados telemáticos e dos relatórios policiais evidencia
uma rede criminosa estável, na qual cada integrante desempenha papel específico:
liderança, distribuição, transporte, intermediação financeira e ocultação de valores. A
sofisticação do esquema, aliada à sua capilaridade territorial, revela que não se trata
de atos isolados, mas de empreendimento ilícito estruturado para a prática reiterada de
crimes”. (...) Ademais, a vinculação de parte dos investigados a facção criminosa
conhecida (“Sindicato do Crime”) reforça a necessidade da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade social do grupo, sua capacidade de intimidação e a
possibilidade concreta de reiteração de delitos, caso lhes seja assegurada a
liberdade”.

Quanto à alegação de falta de prova de autoria, a aferição definitiva sobre a
participação do paciente demanda instrução probatória exauriente, com a inquirição
de testemunhas, eventual confronto entre versões e análise crítica do material
informativo produzido na investigação, não sendo possível substituir o juízo natural
da causa quanto ao exame aprofundado da prova.
Os elementos informativos produzidos no inquérito revelam, por ora, base
suficiente para a continuidade da persecução penal, havendo indícios suficientes
de que o paciente - Wdamar Pereira de Almeida (“Cabuloso”) - integra o grupo
criminoso, atuando como traficante varejista em João Câmara, integrante da
facção “Sindicato do Crime”, responsável pela revenda de drogas.
O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.o
registra áudio no qual
18/2025
“Cabuloso” é apontado como varejista e intermediário na rede de tráfico ilícito de
entorpecentes. Tais elementos - extraídos de dados telemáticos, áudios e análises de
inteligência - configuram indícios individualizados de autoria, cuja avaliação
aprofundada deverá ocorrer na instrução.
Não prospera, igualmente, a tese defensiva de que a prisão preventiva seria
desproporcional em razão da alegada participação “ínfima” do paciente na empreitada
criminosa.
A decisão combatida evidenciou que a organização criminosa investigada possui
estrutura estável, hierarquizada e divisão funcional de tarefas, sendo irrelevante,
para fins de configuração do
, que o agente atue em posição de
periculum libertatis
liderança ou em função intermediária.
A atuação como traficante varejista, responsável pela revenda de entorpecentes
em âmbito local, integra de modo essencial a cadeia de distribuição ilícita,
contribuindo diretamente para a manutenção e a expansão da atividade
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

criminosa, não se tratando, portanto, de conduta de menor gravidade ou de
reduzido potencial lesivo.
Além disso, no contexto de organizações criminosas voltadas ao tráfico ilícito de
entorpecentes, a análise da proporcionalidade da medida cautelar não pode ser feita de
forma isolada e abstrata, mas à luz da gravidade concreta do fato, da habitualidade
criminosa evidenciada e do risco de reiteração delitiva.
Ainda que o paciente não exerça função de comando, sua inserção estável na rede
criminosa e a vinculação a facção conhecida revelam que a liberdade, neste momento
processual, comprometeria a ordem pública e a eficácia da persecução penal,
mostrando-se adequada e necessária a manutenção da segregação cautelar.
Por fim, a mera invocação de condições pessoais favoráveis - como primariedade,
residência fixa ou ocupação lícita - não é suficiente, por si só, para ensejar a
revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que
demonstram a necessidade da medida extrema.
Tais circunstâncias, embora relevantes em outros contextos, não têm o condão de
afastar o
devidamente reconhecido, nem de tornar adequadas as
periculum libertatis
medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram insuficientes para conter o
risco de continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao paciente.
Ausentes as ilegalidades apontadas, a ordem deve ser denegada." (e-STJ, fls. 21-23;
sem grifos no original)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das
imputações — integração em organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de
entorpecentes e à lavagem de capitais — apuradas no Inquérito Policial n.o 0802004-
85.2025.8.20.5104, a partir de elementos extraídos de dados telemáticos, áudios e
relatórios de inteligência. Tais elementos, consolidados no Relatório de Análise de
Polícia Judiciária n.o
registram comunicação na qual o paciente, vulgo
18/2025,
“Cabuloso”, é apontado como varejista e intermediário na rede de tráfico ilícito, além
de descrever a estrutura estável e hierarquizada do grupo, a divisão funcional de
tarefas e a capilaridade territorial da empreitada criminosa, com vinculação de
integrantes à facção “Sindicato do Crime”.
O acórdão recorrido, ao manter a prisão preventiva, assentou a suficiência da
motivação na gravidade concreta das condutas e na necessidade da medida para
resguardar a ordem pública, registrando que condições pessoais favoráveis,
isoladamente consideradas, não afastam a segregação quando presentes fundamentos
concretos, e que medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes no contexto
delineado.
Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida
por esse Superior Tribunal de Justiça, entende que “a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
Rel.
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, DJe
citado no AgRg no HC n.
Rel.
20/2/2009,
999.068/RO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma , julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
integrar organização criminosa, conforme
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
inexistência de indícios concretos de periculosidade ou risco à ordem pública, e
destacou a necessidade de cuidar de filha menor com Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de periculosidade e a
necessidade de cuidados com filha menor.
4. Outra questão é se a prisão domiciliar seria aplicável, dado o estado de saúde da
filha do agravante.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida com base na reincidência do agravante e no risco
concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência do STJ sustenta que a prisão preventiva é justificada para
interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.
7. A alegação de necessidade de cuidados com a filha não foi comprovada como
imprescindível, não justificando a substituição por prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa. 2. A alegação de
necessidade de cuidados com filho menor deve ser comprovada como imprescindível
para justificar prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 315; Lei n. 12.850/2013,
o, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
art. 2
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
682.732/SP,
STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
23/11/2021;
143.584/RS,
STF,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
20/04/2021;
HC 95024/SP,
20/2/2009.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
213.962/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DELITOS DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTOS
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

FALSOS EM CONTINUIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, decretada pela suposta prática dos
crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em
continuidade (art. 297, caput,
o
na forma do
do Código Penal).
c/c art. 304,
art. 71
2. A parte agravante sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva,
alegando extemporaneidade da medida, riscos à integridade física e à saúde, e
possibilidade de prisão domiciliar por ser mãe de filha menor de 12 anos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da
agravante é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta,
considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a
prisão preventiva.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, em razão de alegadas patologias graves da agravante que
exigem cuidados médicos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto
envolvimento com organização criminosa.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui
fundamentação idônea para a prisão preventiva.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao
momento da prática criminosa.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação
inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o
que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia
da ordem pública e pela periculosidade concreta do agente. 2. A substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
998.742/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

Pelos mesmos motivos delineados, tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
910.134/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
(AgRg no HC n.
19/2/2025,
24/2/2025;
840.300/SC,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
11/3/2024,
de
.
14/3/2024)
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

Ademais, não há como prosperar a alegação de ausência de participação do paciente
no crime de tráfico de drogas, porquanto o
não é meio adequado para
habeas corpus
a apreciação de tese de negativa de autoria, que demanda exame aprofundado do
conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
writ
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem, a fim de manter a
prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
2. O agravante sustenta fundamentação genérica, sem demonstração concreta do risco,
as condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou
corretamente a jurisprudência desta Corte ao manter a prisão preventiva,
reconhecendo a presença de fundamentação idônea e o risco à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva não apresentou fundamentação genérica, mas está amparada no
fundado risco de reiteração delitiva, considerando o envolvimento, em tese, do
agravante em crime pretérito de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos cerca
de três meses antes da prisão na data de
o que constitui fundamento idôneo
5/9/2025,
para justificar a prisão para garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para
afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos fatos demonstra a insuficiência
das medidas alternativas do
do CPP.
art. 319
6. A tese de negativa de autoria e materialidade não comporta conhecimento, pois a
análise demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto probatório, providência
incompatível com a presente via processual, conforme pacífica jurisprudência desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Legislação
relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 319.
Lei 11.343/2006, art. 33.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
1.047.066/SP,
julgado em
DJEN de
)."
10/12/2025,
16/12/2025.
(e-STJ, fls. 216-223)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

É o voto.
Documento eletrônico VDA55876890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 5350aa6e-05ad-47e5-b281-8d631e4edc82

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.083.122 / RN
Número Registro: 2026/0107330-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001536020268200000 08020048520258205104 8001536020268200000 8020048520258205104
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DI ANGELIS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DI ANGELIS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - RN010455
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: WDAMAR PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WDAMAR PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DI ANGELIS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - RN010455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA56706993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 19aadd9a-c5ab-44a6-8332-06a270e4c81d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 19aadd9a-c5ab-44a6-8332-06a270e4c81d